Tribunal: TJSP
Processo: 1002134-21.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo público. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de anulação de procedimento administrativo disciplinar que culminou com a dispensa do servidor. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma afastada. Ausência de ilegalidade no processo administrativo. Penalidade

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo público. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de anulação de procedimento administrativo disciplinar que culminou com a dispensa do servidor. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma afastada. Ausência de ilegalidade no processo administrativo. Penalidade de acordo com os ditames legais. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002134-21.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante
SÉRGIO LUIS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-21.2019.8.26.0453 - Voto no 4277
2
Apelação no 1002134-21.2019.8.26.0453
Apelante: Sérgio Luís Pereira
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Pirajuí
Juízo a quo: Dra. Beatriz Tavares Camargo
Voto no 4277

Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato
administrativo cumulada com reintegração em
cargo público. Servidor Público Estadual. Agente
de Segurança Penitenciária. Pretensão de anulação
de
procedimento administrativo
disciplinar
que
culminou com a dispensa do servidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma afastada.
Ausência de ilegalidade no processo administrativo.
Penalidade de acordo com os ditames legais.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Cuida-se de apelação interposta por Sérgio Luís Pereira
contra sentença (fls. 405/414) pela qual, em ação anulatória de ato
administrativo ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, foi julgado improcedente o pedido, condenando-se o autor ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
gratuidade deferida.

Em suas razões (fls. 420/429), pugna o recorrente pela
refor-ma da r. sentença e pelo prequestionamento da matéria,
sustentando o que segue: (I) competência do Poder Judiciário para
apreciar a demissão de servidor; (II) ilegalidade do ato administrativo
de demissão, porque a Administração não logrou êxito em comprovar o
exercício de atividade remunerada durante a licença; (III) inocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-21.2019.8.26.0453 - Voto no 4277
3
de
trabalho remunerado;
indução,
pelos
corregedores,
ao
comparecimento à marcenaria e à prática de atos contra si;
necessidade, para tipificação da conduta infracional, de prova
substantiva e não mera suposição da remuneração do
trabalho; (IV) arbitrariedade e abuso por parte da Administração ao
demitir um servidor sem provas; (V) existência de prova oral favorável
ao servidor, que foi desprezada; (VI) necessidade de apreciação
judicial das provas, de maneira imparcial e isenta; (VII) ausência de
razoabilidade, proporcionalidade ou justa causa para a penalidade
disciplinar; qualquer sanção deve levar em consideração os aspectos
funcionais e a doença psiquiátrica adquirida em razão de anos de
trabalho perigoso no presídio.

Contrarrazões às fls. 435/440.

É o relatório.

Inicialmente, cumpre salientar que o Poder Judiciário não
é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em
procedimentos administrativos disciplinares, de maneira que não lhe
incumbe avaliar a justiça ou o rigor do julgamento. A possibilidade de
revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário significa, tão
somente, a possibilidade de apreciação dessas decisões no âmbito da
legalidade, para aferição e afastamento de eventuais desvios de
finalidade. Neste senti-do, colaciona-se lição de Hely Lopes Meirelles:

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos
de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a
nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja
qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao
Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou
seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou
justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo
pronunciamento de administração, e não de jurisdição
judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com
conveniências
do
Governo
ou
com
elementos
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-21.2019.8.26.0453 - Voto no 4277
4
é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na
sua falta, com os princípios gerais do Direito.
[...]
Permitido é ao Poder Judiciário examinar o processo
administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta
é legítima à luz do devido processo legal material, e se a
apuração da infração atendeu ao devido procedimento
legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da
punição e saber se foram atendidas as formalidades
procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de
defesa ao acusado e a contenção da comissão
processante e da autoridade julgadora nos limites de sua
competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da
Administração quanto à escolha da pena aplicável dentre
as consignadas na lei ou no regulamento do serviço, à
graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou
oportunidade de sua imposição. O Poder Judiciário pode, se
provocado, examinar os motivos e o conteúdo do ato de
demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e
aos seus princípios, em especial aos da proporcionalidade e
razoabilidade. Em suma, o que se nega ao Judiciário é o
poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a
pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve
ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser
anulada; inadmissível é a substituição da discricionariedade
legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do Juiz.
(Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014,
págs. 789/790, 803/804 - grifos nossos).

No caso em apreço, conforme relatório do procedimento
administrativo disciplinar no 1199/2016, da Procuradoria Geral do Estado
(fls. 181/352), após regular apuração (procedimento apuratório preliminar
CASP
no 47/2015, fls. 30/180), verificou-se a caracterização de
procedimento irregu-lar de natureza grave, que culminou com a
penalidade de dispensa do servi-dor (fls. 294/295).

Nesse
contexto,
o apelante ajuizou esta demanda,
alegando abuso e ilegalidade no procedimento administrativo. Pediu
fosse anulado o ato administrativo de demissão e determinada sua
reintegração ao cargo anteriormente ocupado (Agente de Segurança
Penitenciária de classe VII), reconhecendo-se os direitos decorrentes
e condenando-se a Fazenda Públi-ca ao pagamento dos salários não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-21.2019.8.26.0453 - Voto no 4277
5
recebidos.

Indeferido o pedido de tutela de urgência (fl. 363), o
autor interpôs agravo de instrumento e a decisão foi mantida por esta
Câmara (fls. 399/403).

Pela r. sentença ora recorrida, decidiu o MM. Juízo a quo
pela ausência de irregularidade no feito administrativo, uma vez
que ficou comprovado que, enquanto estava em licença médica, o
autor exerceu atividade remunerada, configurando procedimento
irregular de natureza grave, gerando prejuízo aos cofres públicos, não
se justificando a alegada falta de proporcionalidade e razoabilidade (fl.
411).

Como se sabe, os atos administrativos em geral estão
sujeitos ao controle jurisdicional, controle esse, contudo, que não vai ao
ponto da ingerência na atividade administrativa, de maneira que não
pode resvalar no mérito das decisões do âmbito administrativo, ou nos
critérios de conveniência e oportunidade, em se tratando de atos com
certa margem de discricionariedade. Neste sentido:

O controle judicial é exercido privativamente pelo Poder
Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário, cuidando-se de um controle a
posteriori e de legalidade, verificando-se a conformidade
do ato com a norma legal, sendo vedado o
pronunciamento sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre
a conveniência, oportunidade e eficiência do ato. (Hely
Lopes Meirelles, obra citada, pp. 576/577)

Infere-se dos autos que, no decorrer do procedimento
administrativo, o servidor se fez representar por advogado (fls. 214 e
333), que acompanhou seu interrogatório (fls. 200/201), apresentou
defesa prévia (fls. 204/212), alegações finais (fls. 275/278) e recurso
hierárquico (fls. 301/312), ao qual foi negado provimento pelo
Governador do Estado (fl. 349). Nessa linha, nenhuma ilegalidade se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-21.2019.8.26.0453 - Voto no 4277
6
verifica no referido proce-dimento.

O apelante alega que não há prova do exercício de ativi-
dade remunerada durante os períodos de licença para tratamento de
saúde e por isso não estaria tipificada a conduta infracional prevista no
artigo 187, primeira parte, da Lei Estadual no 10.261/1968 (O funcionário
licenciado nos termos dos itens I e II do art. 181 não poderá dedicar-se a
qualquer atividade remunerada).

Ocorre que o cartão de visitas (fl. 49) e as publicações
em rede social (fls. 41/43), nos quais o apelante se apresenta como
represen-tante da empresa Alfa Móveis, comprovam o exercício da
atividade
remu-nerada de
marceneiro, concomitantemente aos
períodos de afastamento do serviço público por licença médica.

Sustenta o recorrente, ainda, que a prova testemunhal,
que lhe é favorável, teria sido ignorada. Todavia, em sua defesa na
esfera administrativa, o servidor desistiu da oitiva das testemunhas
Orlando Mendes Macedo e Paulo Cesar de Mastos Azenhas (fl. 271). O
único depoimento colhido foi o de seu sobrinho Rafael Pereira, ouvido
como informante (fls. 268/270). Nessa linha, nenhum elemento de prova
robusto foi apresentado, capaz de afastar as conclusões
decorrentes das provas documentais existentes nos autos, segundo as
quais, em períodos de afastamento para tratamento de saúde, em que
o servidor estava receben-do vencimentos dos cofres públicos, estava
ele, concomitantemente, exercendo atividade privada.

Impende
destacar,
do
parecer
CJ/SAP
990/2018,
lançado às fls. 313/320, o seguinte trecho (fl. 319):

Por outras palavras, nos referidos períodos, o acusado foi
agraciado com licença saúde, não trabalhava no seu
vínculo público, mas recebia normalmente seu salário, e
ainda, complementava sua renda com outra atividade
laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-21.2019.8.26.0453 - Voto no 4277
7
De outro lado, a administração foi onerada com a despesa
correspondente ao salário pago ao recorrente, mas não
podia contar com o trabalho dele, além do que, também
não podia contratar outra pessoa para a mesma função,
porque o cargo continuava ocupado pelo recorrente, e
porque a despesa a ele correspondente já tinha destinatário.
De outro lado ainda, o serviço público, que já trabalha com
um número reduzido de funcionários, tinha que absorver a
ausência
do
imputado,
atribuindo
mais
tarefas
aos
servidores que remanesceram trabalhando, impondo a eles
uma sobrecarga de trabalho, e, por óbvio, diminuindo a
qualidade do serviço prestado, circunstância esta que, no
caso específico dos ASPs, como o é o recorrente, fragiliza a
segurança de toda a sociedade.

Daí
porque não
restou
alternativa
à Administração,
senão a aplicação da penalidade justa, legalmente prevista. Sobre o
tema, desta-cam-se os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO
Ação anulatória de ato administrativo c.c.
reintegração em cargo público
Apelante que exerceu
atividade remunerada em empresa privada no período em
que se encontrava em licença médica - Procedimento
administrativo que culminou com a sua demissão

Sentença de improcedência decretada em primeiro grau
Pretensão de reforma Impossibilidade - Devida instauração
do
procedimento
administrativo,
garantindo-se
o
contraditório e a ampla defesa, não se vislumbrando
qualquer irregularidade ou ilegalidade ocorrida em seu
andamento e conclusão, que culminou com a penalidade
de demissão do apelante, nos termos do art. 19, inc. III, da
LM no. 1.458/2008 - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009252-49.2017.8.26.0152; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR
MUNICIPAL Anulação do ato administrativo que culminou
com
a
demissão
do
impetrante

Reintegração

Inadmissibilidade Processo administrativo que não padece
de qualquer ilegalidade, tendo respeitado os princípios do
contraditório e da ampla defesa Nulidades inexistentes
Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1013078-63.2018.8.26.0309; Relator
(a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-21.2019.8.26.0453 - Voto no 4277
8
Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
26/09/2019; Data de Registro:
26/09/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
Penalidade de demissão. Servidora que exerceu atividade
remunerada durante licença-saúde. Conduta infracional
que não foi negada pela apelante. Processo administrativo
disciplinar que teve seu curso regular, com respeito ao
contraditório e à ampla defesa. Ausência de ilegalidade ou
desproporcionalidade, não cabendo revisão do mérito
administrativo. Sentença que julgou improcedente a ação
mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000407-31.2018.8.26.0172; Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Eldorado Paulista - Vara Única; Data do
Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019)

Mandado de segurança - Reintegração de cargo -
Impetrante que, embora no gozo de licença saúde,
praticou “bicos” e foi apenado com pena de demissão
Infração administrativa caracterizada - Inexistência de
ilegalidade por parte da Administração Pública - Segurança
denegada - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 9077909-24.2007.8.26.0000; Relator
(a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3.VARA;
Data
do
Julgamento:
12/12/2011; Data de Registro:
19/12/2011)

Assim é que o processo administrativo disciplinar se
instaurou e se desenvolveu de acordo com os ditames legais, sem
desatendimento aos princípios da publicidade, da legalidade, do
contraditório, da
ampla
defesa, ou
a
quaisquer princípios
constitucionais (artigo 37, caput e artigo 5o da CF/1988), tampouco à
legislação aplicável à espécie, portanto, a sanção foi legalmente
aplicada ao autor/apelante.

Impõe-se, nessa toada, a manutenção da r. sentença
recorrida.

Desprovido
o
recurso,
os
honorários
advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados em 10% acima do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-21.2019.8.26.0453 - Voto no 4277
9
fixado, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso pelos advogados da parte recorrida, ex vi do artigo 85, §11,
do CPC, ressalvando-se a gratuidade deferida ao autor.

Em arremate, para prequestionamento da matéria, com
finalidade de interposição de recursos extraordinário e especial, não é
necessária a menção, no julgamento recorrido, de dispositivos legais
para esse efeito. Basta que a questão federal ou constitucional seja
apreciada para ensejar o manejo dos referidos recursos. A exigência de
indicação dos dispositivos legais violados deve, contudo, constar dos
recursos excepcionais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora